Tribunal: TJBA
Processo: 8147166-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147166-08.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALMIRA FARIAS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS, JAIME OLIVEIRA PENTEADO

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros

Advogado(s)
:
JAIME OLIVEIRA PENTEADO, GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Inscrição no SCR/SISBACEN sem notificação prévia. Irregularidade do registro. Exclusão mantida. Dano moral não configurado. Existência de anotações preexistentes. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Recursos desprovidos. Ajuste de ofício dos ônus sucumbenciais.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pela autora e pela instituição financeira contra sentença que determinou a exclusão de registro no SCR/SISBACEN por ausência de notificação prévia e afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da inscrição no SCR sem notificação prévia e
a configuração de dano moral nessa hipótese.

III. Razões de decidir

A instituição financeira deve comprovar a notificação prévia do consumidor (CDC, art. 43, §2º), sob pena de invalidade do registro.

Ausente a comprovação, correta a exclusão do apontamento.

O dano moral não é automático e depende das circunstâncias do caso.

A existência de anotações preexistentes não impugnadas afasta a presunção de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Mantém-se a sentença quanto ao mérito.

Os honorários advocatícios, como consectário legal, podem ser ajustados de ofício, impondo-se o reconhecimento da sucumbência recíproca (CPC, art. 86).

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos, com ajuste de ofício dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de notificação prévia torna irregular a inscrição no SCR/SISBACEN.
2. A irregularidade do registro não gera, por si só, dano moral quando existentes anotações preexistentes legítimas.
3. A sucumbência pode ser ajustada de ofício pelo Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 43, §2º; CPC, arts. 86, 98, §3º e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8147166-08.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ALMIRA FARIAS DE JESUS
e
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
e como apelados
as mesmas partes
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO

aos recursos de apelação
, mantendo a sentença quanto ao mérito,
com ajuste, de ofício, dos ônus sucumbenciais
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 23 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

XS